Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO DE ATIVOS. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO CONTRA EMPRESAS COLIGADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2 – Probabilidade do direito. Há indícios de ocultação de patrimônio pela empresa devedora, que opera sem ativos financeiros, o que aumenta o risco de frustração da execução. O pedido de limitação da penhora ou levantamento do arresto foi negado, pois não foi comprovado que o bloqueio inviabiliza as atividades empresariais, nem que os ativos bloqueados comprometem o funcionamento das empresas.3 – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afigura-se presente o perigo de dano quando demonstrado que as empresas indicadas para composição do incidente poderão esvaziar suas contas bancárias tão logo tomem conhecimento do processo, tornando o incidente inútil ao seu propósito.4 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(m/r)